Tribunal: TJMT
Processo: 1019620-52.2024.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019620-52.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WADILA PATRICIA MARTINS TAQUES NAZARIO - CPF: 016.210.011-64 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REGISTRO DE CONTRATO. AVALIAÇÃO DO BEM. CADASTRO. SEGURO. VENDA CASADA. EXPURGO DOS VALORES. RECÁLCULO DAS PARCELAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária, na qual a autora pleiteava o reconhecimento da ilegalidade de tarifas bancárias (registro de contrato, avaliação do bem, cadastro e seguro), o expurgo desses valores do montante financiado, o recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as tarifas cobradas no contrato de financiamento são abusivas; (ii) se o valor financiado deve ser recalculado com o expurgo dessas tarifas; e (iii) se a restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir

3. A cobrança de tarifa pelo registro do contrato de alienação fiduciária (R$ 341,77) é abusiva quando não há comprovação da efetiva prestação do serviço, conforme o Tema Repetitivo 958 do STJ, especialmente quando não consta nos autos o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo com a devida anotação do gravame pelo DETRAN.

4. A tarifa de avaliação do bem (R$ 280,00) é indevida quando não há comprovação da efetiva realização de avaliação técnica do veículo, configurando abusividade manifesta nos termos do Tema 958 do STJ.

5. A tarifa de cadastro (R$ 749,00), embora permitida pela Súmula 566 do STJ, revela-se excessivamente onerosa no caso concreto, especialmente quando o próprio contrato prevê a possibilidade de dispensa mediante apresentação da documentação pelo emitente.

6. A contratação de seguro (R$ 2.354,46) no mesmo instrumento do financiamento, sem oportunizar ao consumidor a livre escolha da seguradora, configura venda casada vedada pelo Tema 972 do STJ.

7. Reconhecida a ilegalidade das tarifas, impõe-se o expurgo dos valores do montante financiado e o consequente recálculo das parcelas, a ser apurado em liquidação de sentença.

8. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, não em dobro, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. São abusivas as cobranças de tarifas de registro de contrato, avaliação do bem e cadastro quando não comprovada a efetiva prestação do serviço ou quando configurada onerosidade excessiva. 2. A contratação de seguro no mesmo instrumento do financiamento, sem oportunizar ao consumidor a livre escolha da seguradora, configura venda casada. 3. Reconhecida a ilegalidade das tarifas, impõe-se o expurgo dos valores do montante financiado e o consequente recálculo das parcelas. 4. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, não em dobro, ante a ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.361, §1o; CDC, arts. 39, I, 42, parágrafo único; CPC, art. 479.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297 do STJ; Súmula 566 do STJ; Tema Repetitivo 958 do STJ; Tema Repetitivo 972 do STJ; Tema Repetitivo 1059 do STJ; STJ - AgRg no AgRg no AREsp 618411/MS.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
WADILA PATRICIA MARTINS TAQUES NAZARIO
contra r. sentença proferida pela 2a VARA CÍVEL DE RONDONÓPOLIS, nos autos da Ação Revisional de Contrato no 1019620-52.2024.8.11.0003, ajuizada contra
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
.

A sentença
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos da exordial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como,
CONDENOU
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrado em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC, com ressalva à suspensão da exigibilidade, por concessão da gratuidade da justiça, nos termos da Lei no 1.060/50 e art. 98 do CPC.

Inconformada, a apelante em suas razões recursais, assevera que as tarifas (cadastro - registro - avaliação) e encargos abusivos alteram o valor da parcela, ressaltando ainda, que a contratação de seguro fora indicada pela Casa Bancária, sem oportunidade de agir diferente na celebração do financiamento.

Demonstra recalculo pela calculadora do cidadão, sem incluir tais tarifas combatidas, resultando em considerável valor de parcela, se aplicado os juros pactuados de 1,15%, ao invés do foi efetivamente juros aplicados pelo Banco na ordem de 1,43%.

Pugna pela devolução em dobro, reconhecimento da ilegalidade das tarifas retro citadas, expurgo delas para recalculo de parcelas pagas, bem como vencidas e vencer. Ademais, requer pagamento de custas e honorários sucumbenciais majorados. Intimações ao patrono da causa.

As contrarrazões foram apresentas
(id. 306711359)
, tendo a apelada
preliminarmente
aduzido inobservância do princípio da Dialeticidade. Assevera legalidade de cobrança das taxas, regular contratação de seguro ante faculdade ao apelante em desistir do mesmo, bem como, descabimento de pretensão de restituição, ressaltando ausência de abusividades fundada juridicamente nos
Rec. Repetitivos REsp 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, do STJ.

Pugna pelo acolhimento de preliminar com negativa de provimento ao recurso com manutenção da sentença proferida.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Preliminarmente, a parte apelada arguiu a inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que a apelante teria se limitado a repetir os fundamentos da inicial sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Contudo,
não assiste razão à apelada
. Analisando as razões recursais, verifico que a apelante impugnou diretamente os fundamentos da sentença que reconheceu a legalidade das tarifas cobradas, apresentando argumentação específica sobre a abusividade de cada uma delas com base nos Temas Repetitivos 958 e 972 do STJ.

A mera circunstância de reiterar teses já sustentadas na inicial
não configura violação ao princípio da dialeticidade quando há impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida
, ainda que reiterando teses anteriormente sustentadas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME DO SPC/SERASA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NÃO JUSTIFICADO. DEVEDOR EM MORA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS LEGAIS DA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUSTA RECUSA DO CREDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.

Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.
[...] 5.

Recurso conhecido e não provido.

(TJMT - 1002125-50.2021.8.11.0051, Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 22/07/2024, Data de Publicação: 23/07/2024)
(Destaquei)

Assim,
REJEITO
a preliminar de inadmissibilidade por violação ao princípio da dialeticidade.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão contratual, declaração de nulidade de cláusulas abusivas e restituição de valores indevidamente cobrados.

Alega a parte Apelante que o contrato de financiamento contém tarifas abusivas no valor de R$ 3.725,23, requerendo o reconhecimento da ilegalidade, expurgo do valor financiado, recálculo das parcelas e ressarcimento em dobro dos valores pagos a maior.

Já a parte Apelada defende a legalidade da Cédula de Crédito Bancário, a validade das tarifas expressamente pactuadas e a ausência de abusividade nas cobranças efetuadas.

Pois bem. O recurso comporta parcial provimento.

Primeiramente, a
CCB n.o 218098 (id. 306710893),
trata do financiamento com alienação fiduciária, do veículo
GM SPIN PREMIER 1.8 8V ECO AT 2019/2020
, no valor total de
R$ 62.725,23,
pactuado em
48 prestações
, no valor de
R$ 1.707,85

(um mil, setecentos e sete reais e oitenta e cinco centavos)
em
14/10/2020
.

A relação jurídica subjacente submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme
Súmula 297 do STJ
: "
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
"

Ademais, tem aplicabilidade ao caso do
Tema Repetitivo 958 do STJ,
in verbis
:

"
Validade da cobrança, em contratos bancários, de despesas com serviços prestados por terceiros, registro do contrato e/ou avaliação do bem: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
"

Contudo, tem-se incidência o
Tema Repetitivo 972 do STJ
: "
1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
"

Relativamente à tarifa de registro de contrato (R$ 341,77)
, constato sua manifesta abusividade. A cobrança de tarifa pelo registro do contrato de alienação fiduciária em garantia de veículos contraria o entendimento consolidado de que
a constituição da propriedade fiduciária se dá com a anotação do contrato na repartição competente para o licenciamento do veículo (DETRAN), conforme o artigo 1.361, §1o do Código Civil.

Verifico que não consta nos autos o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) com a devida anotação do gravame pelo DETRAN ou qualquer comunicação para anotação
, o que evidência à época da contratação que o serviço cobrado não foi de imediato prestado.

Portanto, não é legal cobrar tarifa pelo registro do contrato de alienação fiduciária em garantia de veículos.

Quanto à tarifa de avaliação (R$ 280,00)
, constato
que não há nos autos qualquer documento que comprove a efetiva realização de avaliação técnica do veículo
. O
Tema 958 do STJ
é expresso ao estabelecer a
"abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado"
.

A mera cobrança sem comprovação da prestação do serviço configura abusividade manifesta, aplicando-se o precedente:

CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TARIFA DE REGISTRO, DE AVALIAÇÃO E DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. 1. Nos termos do REsp 1.578.553, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, as tarifas de avaliação de bem e de registro de contrato são válidas, mas é abusiva a cobrança, se não houver efetiva prestação do serviço de avaliação e de registro. Além disso, também é abusiva a cobrança se resultar em onerosidade excessiva. 2. No caso, o banco não provou ter efetivamente avaliado o bem, pois o documento apresentado denotou mera verificação visual, superficial e geral das condições da pintura, estofamento e pneus, que pode ser realizada por qualquer pessoa. Nada que justificasse a cobrança de uma tarifa específica. Com isso, essa tarifa não pode ser exigida. 3. O registro do contrato foi demonstrado nos autos, não havendo onerosidade excessiva na cobrança dessa tarifa. Tarifa de registro que pode ser exigida. Sentença reformada quanto a este encargo. 4. Nos termos do REsp 1.578 .553/SP, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, para cobrança de tarifa de serviços de terceiros, a ré precisa especificar o serviço efetivamente prestado para validar sua cobrança. 5. No caso, a ré não informou qual serviço foi prestado pelo terceiro, nem demonstrou se esse serviço foi, de fato, prestado. Com isso, essa tarifa não pode ser exigida. 6. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 00164231320128260229 SP 0016423-13.2012 .8.26.0229, Relator.: Melo Colombi, Data de Julgamento: 31/01/2020, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2020)
(Destaquei)

Relativamente à tarifa de cadastro (R$ 749,00)
, embora a
Súmula 566 do STJ
estabeleça: "
Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
", contudo,
o valor cobrado revela-se excessivamente oneroso
.

O próprio contrato prevê em sua
cláusula 3.2
a possibilidade de dispensa mediante apresentação da documentação pelo emitente, evidenciando que o serviço não justifica o valor cobrado.
A onerosidade excessiva, ressalvada no Tema 958 do STJ, resta configurada.

No tocante ao seguro (R$ 2.354,46)
, verifico que a contratação simultânea no mesmo instrumento do financiamento, sem oportunizar à autora a livre escolha da seguradora, configura venda
casada vedada pelo
Tema 972 do STJ
:
"
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
."

A imposição da contratação como condição para obtenção do financiamento
caracteriza prática abusiva nos termos do art. 39, I, do CDC
.

Quanto ao recalculo das parcelas
, embora o laudo técnico acostado
(id. 306710877)
não atenda aos requisitos do
art. 479 do CPC
, uma vez que não consta credenciamento do subscritor junto a órgão de classe competente, é possível determinar matematicamente que,
excluindo-se as tarifas abusivas (R$ 3.725,23) do valor total financiado (R$ 62.725,23), resulta no montante de R$ 59.000,00
.

O recalculo das parcelas com base neste valor corrigido
deve ser apurado em liquidação de sentença com devido cálculo aritmético
.

Relativamente ao pedido de restituição em dobro
, embora reconhecida a ilegalidade das tarifas cobradas, não vislumbro a má-fé necessária para aplicação da penalidade do
art. 42, parágrafo único, do CDC.

As tarifas foram expressamente pactuadas no contrato com aparente respaldo regulamentar à época,
sendo posteriormente reconhecidas como abusivas pela evolução jurisprudencial
.

Nesse sentido, aplica-se o entendimento:
"
A devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe tanto a existência de pagamento indevido quanto a má-fé do credor
."
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 618411 MS 2014/0297023-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2015).

Ou seja, a
ausência de dolo ou má-fé
impede a duplicação da restituição, cabendo apenas a devolução simples dos valores pagos a maior.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para:

a)
RECONHECER
a ilegalidade das tarifas de registro de contrato (R$ 341,77), cadastro (R$ 749,00), avaliação do bem (R$ 280,00) e seguro (R$ 2.354,46), totalizando R$ 3.725,23;

b)
DETERMINAR
o expurgo das referidas tarifas do valor financiado, com o consequente recálculo das parcelas pagas, vencidas e vincendas, a ser apurado em liquidação de sentença por cálculo aritmético;

c)
REJEITAR
o
pedido de ressarcimento em dobro
dos valores pagos a maior, por ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira, determinando a
restituição simples dos valores pagos a maior
, a serem apurados em
liquidação de sentença
, acrescidos de correção monetária desde cada pagamento e juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

Deixo de
majorar
os honorários em sede recursal posto que, conforme dispõe o
Tema 1059 do STJ
:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação"
.

Ao arremate,
visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025